Tribunal: TJSP
Processo: 2000478-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2000478-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Conchas, em que é impetrante
WANDERLEIA LIMA DE ANDRADE e Paciente MARCOS DE SOUZA
ALMEIDA, é impetrado MMJD DA 2a VARA JUDICIAL DE CONCHAS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam em parte a ordem a
fim de que o paciente permaneça em liberdade até que o douto juízo da execução
analise a possibilidade do cumprimento restante da pena no regime aberto. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000478-76.2020.8.26.0000 -Voto no 47.675
2
Habeas Corpus Criminal no 2000478-76.2020.8.26.0000
Impetrante: Wanderleia Lima de Andrade
Paciente: Marcos de Souza Almeida
Impetrado: MMJD da 2a Vara Judicial de Conchas
Corréu: Ronaldo Aparecido Sofias
Comarca: Conchas
Voto no 47.675
Em favor do paciente, a impetrante ajuizou
este pedido de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Conchas.
Relata que o paciente foi devidamente
processado e terminou condenado pela prática dos crimes previstos
nos artigos 155, § 4o, incisos II e IV, c.c artigo 180, caput, c.c. o art.
69, todos do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, em regime semiaberto, além de 23 (vinte e três) dias-multa.
Posteriormente, o apelo defensivo terminou não provido, razão pela
qual a autoridade de primeira instância determinou a expedição de
mandado de prisão. Alega que o paciente permaneceu preso
cautelarmente durante 1 ano e 4 meses, mas terminou beneficiado
com a liberdade provisória, não descumprindo as condições
impostas. Acrescenta, ainda, que o referido período em que fora
mantido segregado não fora considerado na sentença, circunstância
que caracteriza constrangimento ilegal, já que a esta altura faria jus,
pela detração penal, a cumprir a reprimenda no regime aberto.
Sustenta, por fim, ter emprego certo, com registro na CTPS e família
constituída para sustentar, notadamente um filho de sete meses de
idade, não podendo, assim, ser mantida sua custódia, pois perderia
o emprego e não teria como garantir o sustento dos familiares.
Invoca a aplicação das garantias constitucionais, do entendimento
doutrinário e jurisprudencial. Requer a concessão liminar da ordem,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000478-76.2020.8.26.0000 -Voto no 47.675
3
a fim de que o paciente permanece em liberdade até que sua
situação processual seja regularizada e analisada a progressão ao
regime aberto. Afirma, ainda, que o período em que cumpriu as
medidas cautelares diversas da prisão também deve ser considerado
para fins de detração, bem como declarados os dias remidos.
O pedido liminar, inicialmente fora indeferido
por este relator (fls. 53-54), mas, tendo em vista séria dúvida
existente na situação processual do ora paciente, determinou-se a
soltura até que o juízo da execução regularize o processo de
execução, esclarecendo se estão presentes os requisitos para o
término do cumprimento da pena no regime aberto (fl. 112).
As
informações
foram
prestadas
pela
autoridade judicial da 2a Vara Criminal de Conchas (fls. 56-57),
enviando cópias de documentos (fls. 58-102).
O
ilustre
representante
da
douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido de a ordem
não ser conhecida (fls. 106-110).
É o relatório.
Consoante
se
infere
das
informações
prestadas pelo douto juízo da 2a Vara Criminal de Conchas, o
paciente foi denunciado como incurso no artigo 155, §4o, II e IV, c.c
artigo 180, "caput", na forma do artigo 69, todos do Código Penal. A
denúncia foi recebida por decisão datada de 22 de abril de 2014.
Diante da não localização do paciente para a citação, após diversas
diligências, decretou-se sua prisão preventiva. Posteriormente, em
21 de outubro de 2015 o paciente terminou efetivamente citado. A
defesa manejou pedido de habeas corpus registrado sob no 376476,
no colendo STJ, e teve concedida a pretensão com a expedição do
alvará de soltura em favor do paciente no dia 5 de dezembro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000478-76.2020.8.26.0000 -Voto no 47.675
4
2016. A ação penal tramitou em seus regulares termos e sobreveio a
sentença condenatória. O ora paciente terminou condenado às penas
de 3 anos, 8 meses de reclusão e 23 dias-multa, em regime inicial
semiaberto. O recurso defensivo não foi acolhido, restando mantida a
condenação proferida na sentença. Cumpridas as comunicações de
praxe, ocorreu o trânsito em julgado do decisum e, no dia 1o de
novembro de 2019, expediu-se mandado de prisão em desfavor do
paciente, cumprido no mês seguinte. Contudo, em 3 de março do
corrente a determinação da libertação do paciente e o pedido de
informações complementares requerido pela 1a Câmara de Direito
Criminal desta egrégia Corte de Justiça foram cumpridos.
Atualmente o processo de execução do paciente tramita no juízo da
execução da Comarca de Campinas.
A
pretensão
deduzida
na
impetração
comporta acolhimento.
Inicialmente, cabe anotar, que diante da
manutenção da condenação do ora paciente por esta colenda
Câmara Criminal, não seria caso de se conhecer da impetração.
Contudo, considerando-se os embaraços referentes à expedição da
guia de recolhimento, bem como a ausência de dados precisos acerca
da situação processual do ora paciente, este relator diante dos
pedidos da ora impetrante, requereu informações complementares
aos juízos da condenação e execução, acerca da efetiva situação
processual do ora paciente. Contudo, analisando todos os elementos
constantes na impetração e nos registros constantes no sistema
deste Tribunal, a fim de serem evitados prejuízos ao ora paciente, ao
que parece, ele permanece cumprindo pena por crimes praticados
sem o emprego de violência, no regime semiaberto, mesmo presentes
os requisitos legais para ser promovido à modalidade aberta.
Assim, considerando-se o fato de que estava
trabalhando à época do cumprimento do mandado de prisão e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000478-76.2020.8.26.0000 -Voto no 47.675
5
poderia continuar a cumprir a reprimenda corporal no regime
aberto, mediante condições, imperioso permaneça em liberdade até
que o MM Juiz da Vara das Execuções competente analise sua
situação processual, confirmando se, efetivamente, é cabível a
progressão ao regime aberto.
Ante exposto, concede-se, em parte, a ordem
a fim de que o paciente permaneça em liberdade até que o douto
juízo da execução analise a possibilidade do cumprimento restante
da pena no regime aberto.
Figueiredo Gonçalves
relator